Tribunal: TJDFT
Processo: 0711138-73.2022.8.07.0003
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOVA PLANILHA DE DÉBITO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
I – Os documentos necessários para instrução da petição inicial na ação de busca e apreensão foram juntados, conforme legislação de regência. A eventual divergência quanto aos valores apresentados refere-se ao mérito e deve ser analisada de acordo com as alegações da parte adversa. Anulada sentença deindeferimentodainicial.
II – Apelação provida.